Tribunal: TJBA
Processo: 8064632-10.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8064632-10.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

AGRAVADO: EUNICE MARIA DE JESUS SANTANA

Advogado(s)
:
ELIANE LOPES COUTO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DECISÃO QUE CONCEDEU TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DE DESCONTOS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE ANALFABETISMO E VÍCIO DE CONSENTIMENTO. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES) FIXADA EM PRIMEIRO GRAU. INSURGÊNCIA QUANTO AO MÉRITO DA TUTELA E AO VALOR DA PENALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto por Banco Bradesco S.A. em face de decisão interlocutória que, nos autos de ação movida por consumidora idosa e analfabeta, determinou a imediata suspensão de descontos em benefício previdenciário (NB 196.916.545-3) relativos a contrato de cartão de crédito RMC, sob pena de multa mensal de R$ 1.000,00, limitada ao teto de R$ 40.000,00. O banco recorrente sustenta a validade do negócio jurídico e a excessividade da multa.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar a subsistência dos requisitos do art. 300 do CPC para a manutenção da suspensão dos descontos e a adequação do valor da multa cominatória aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando o enriquecimento sem causa.

III. Razões de decidir

A probabilidade do direito da agravada decorre da alegação de vício de consentimento em contrato firmado por pessoa idosa e analfabeta, exigindo instrução probatória rigorosa acerca da transparência da contratação. O perigo de dano é manifesto ante a natureza alimentar da verba previdenciária, cuja privação compromete a subsistência da consumidora hipervulnerável. A multa cominatória deve exercer função coercitiva sem se tornar fonte de lucro indevido. No caso concreto, o desconto mensal discutido é de pequeno valor, tornando a multa de R$ 1.000,00 mensal e o teto de R$ 40.000,00 desproporcionais. Redução da multa para R$ 200,00 por mês de descumprimento, com teto máximo de R$ 4.000,00, mantendo-se a periodicidade mensal por ser compatível com a natureza da obrigação de não fazer (abstenção de descontos mensais).

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido parcialmente.

Tese de julgamento: "1. Deve ser mantida a suspensão de descontos em benefício previdenciário quando há discussão sobre a validade de contrato de RMC firmado por consumidor hipervulnerável, dado o risco de dano irreversível a verba alimentar. 2. A multa cominatória deve guardar proporcionalidade com a obrigação principal, sendo passível de redução quando o valor fixado se mostrar excessivo frente ao benefício econômico em discussão."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 537, § 1º, I, 1.015, I, e 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA - Agravo de Instrumento: 80051125620248050000, Relator.: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/09/2024

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8064632-10.2025.8.05.0000, da Comarca de Caetité, em que figuram como Agravante o BANCO BRADESCO S.A. e como Agravada EUNICE MARIA DE JESUS SANTANA ACORDAM os Magistrados integrantes da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso para confirmar a liminar recursal para manter a suspensão dos descontos no benefício previdenciário da agravada, porém reformando a decisão de origem apenas para redimensionar os parâmetros da multa cominatória para o valor de R$ 200,00 (duzentos reais) por mês de descumprimento, limitada ao teto máximo de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), nos termos do voto da Relatora.

Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º grau -
Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA